Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão (id 17293768 - Pág. 213) proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, autuado sob no 0035126-20.2015.8.07.0001, proposta em desfavor de IVAN VALADARES DE CASTRO e SINART SINALIZACAO CONSTRUCAO E MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte e de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Em suas razões recursais, narra que ajuizou a demanda em desfavor dos agravados objetivando a satisfação do crédito decorrente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 337.302.272, mas que não teve êxito, pois esgotados os meios convencionais. Argumenta que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, para a consecução do crédito que possui em face do devedor. Assim, ao amparo dos princípios da cooperação (art. 6o, do CPC), proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, entende que o Juízo deve, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda. Alega que, considerando a realidade da execução, na qual o credor, ora agravante, enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do Juiz de modo a trazer os devedores, ora agravados, aos autos e incentivá-los ao pagamento da dívida. Discorre sobre o entendimento atual deste e. Tribunal sobre a matéria. Defende que a suspensão da CNH não ofende o direito de ir e vir das agravadas. Busca, liminarmente, o deferimento da suspensão da CNH e o recolhimento do passaporte das agravadas até o adimplemento da dívida, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas nos id’s 17293767 e 17293767. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC, e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O Código de Processo Civil vigente conferiu nova roupagem aos poderes do juiz na condução do processo, ampliando no artigo 139 as incumbências anteriormente vistas no artigo 125 do Código de Processo Civil de 1973. No inciso IV do aludido dispositivo, estabeleceu-se a possibilidade de se “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Segundo abalizada doutrina, “trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos que mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Um verdadeiro ‘dever-poder geral executivo’ ou de efetivação, portanto”. (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. Saraiva, 2016, p. 184). Na hipótese dos autos, o agravante já buscou, sem sucesso a satisfação de seu crédito por meio de buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG (id 17293768 - Pág. 68/72, Pág. 166/186 e Pág. 192/194), tanto em nome da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Também foi realizada consulta a ANOREG (id 17293768 - Pág. 198/200). Percebe-se, assim, que as medidas usuais se mostraram insuficientes para a efetivação da tutela jurisdicional. Por outro lado, em análise prefacial, a possibilidade de aplicação de medidas atípicas para o cumprimento das determinações judiciais, com a finalidade de recebimento do crédito, conforme introduzidas pelo art. 139 do CPC/2015, devem orientar-se pela efetiva busca da obtenção do resultado pretendido (tutela jurisdicional), orientando-se pelos princípios constitucionais e infraconstitucionais introduzidos, também, no CPC/2015 (arts. 5o, 6o, 7o, 8o e 9o). Entende-se, assim, que a medida atípica, de indução ou coerção, tem que ser apta a obter o fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição, em obediência aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade. Colaciona-se precedente consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 139 CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 139 do Código de Processo Civil que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Diante desse contexto legal, medidas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do Passaporte devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito. 3. Com efeito, é o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. Não havendo qualquer elemento a indicar a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda, essas medidas não devem ser adotadas no processo de execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1196654, 07096422320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em qualquer dos casos, a situação demanda apreciação colegiada, após a observação do contraditório. Não se justifica, neste momento processual, a determinação de tais medidas, uma vez que não representariam solução imediata para o pagamento da dívida, tampouco são situações com risco de perecimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados, facultando-lhes manifestação no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator